Tribunal: STF
Processo: ARE 1600362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO REALIZADO ATRAVÉS DE DEPÓSITOS JUDICIAS E BLOQUEIOS VIA SISTEMA SISBAJUD. INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE QUE A PARTE AUTORA NÃO FAZ MAIS USO DO FÁRMACO OBJETO DA DEMANDA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença terminativa que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante do cumprimento integral da obrigação de fazer imposta ao ente público, consistente no fornecimento do fármaco pleiteado, e considerando a informação prestada pela Defensoria Pública no sentido de que o autor não mais faz uso da medicação objeto da demanda, conforme documentação médica juntada aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual na continuidade da demanda quando há comprovação nos autos de que o autor não mais utiliza o medicamento objeto da ação e que a obrigação estatal de fornecimento foi integralmente satisfeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante documentação médica juntada aos autos e manifestação expressa da Defensoria Pública, o autor não está mais fazendo uso do fármaco objeto da presente demanda, evidenciando a ausência de necessidade atual da prestação jurisdicional.
4. A satisfação da obrigação de fazer, seja ela decorrente de cumprimento voluntário ou forçado, descaracteriza a utilidade do provimento jurisdicional, ensejando a perda superveniente do objeto e, por consequência, a extinção do processo, conforme previsão do art. 485, VI, do CPC.
5. Nos termos do princípio da utilidade do processo e da vedação à atuação jurisdicional meramente abstrata, não se justifica a permanência de demanda cujo objeto restou esvaziado, sobretudo diante da inexistência de lide concreta a ser composta.
6. A preservação da atividade jurisdicional exige a presença de interesse de agir atual e efetivo, ausente na hipótese dos autos, uma vez que não há mais controvérsia subsistente quanto ao fornecimento do medicamento, tampouco necessidade de continuidade da prestação pelo Estado.
7. A sentença terminativa deve ser mantida pelos próprios fundamentos, em consonância com os princípios da celeridade, economia processual e congruência entre a demanda e a prestação jurisdicional, que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A perda superveniente do objeto, decorrente do cumprimento integral da obrigação de fazer, autoriza a extinção do cumprimento de sentença, por ausência de interesse processual superveniente.
2. Não subsiste interesse de agir quando o autor não mais utiliza o medicamento objeto da demanda e não há utilidade prática na intervenção jurisdicional.
3. A atuação jurisdicional exige lide concreta e atualidade na pretensão resistida, não podendo subsistir processo judicial com objeto esvaziado.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LV,; 6º; 93, IX; e 196 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente